Tribunal: TJMT
Processo: 1005585-67.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005585-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[P. H. G. D. - CPF: 074.333.061-70 (AGRAVANTE), H. F. G. D. - CPF: 108.435.161-78 (AGRAVANTE), ALINE CAVALCANTE GAMA - CPF: 050.093.861-00 (AGRAVANTE), HEMERSON JOSÉ DIAS (AGRAVADO), ALINE CAVALCANTE GAMA - CPF: 050.093.861-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEMERSON JOSE DIAS - CPF: 034.905.321-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – PROVISÓRIOS FIXADOS – PRETENSÃO DE CUSTEIO DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS –
DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS PAIS
– POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO.

A obrigação alimentar é de responsabilidade dos pais, devendo ambos, dentro das próprias possibilidades, contribuir para o sustento dos filhos,
nos termos do artigo 1.634, do Código Civil.

Assim, razoável a imposição à genitora de, além dos alimentos fixados, arcar com 50% (cinquenta por cento) de eventuais despesas extraordinárias dos menores,
sob pena de sobrecarregar financeiramente um em detrimento do outro.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005585-67.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

P. H. G. D. e H. F. G. D. REPRESENTADOS POR ALINE CAVALCANTE GAMA

AGRAVADO:

HEMERSON JOSE DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
P. H. G. D. e

H. F. G. D., representados por sua genitora ALINE CAVALCANTE GAMA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT,
Dr.

Ricardo Frazon Menegucci
, lançada nos autos da Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas nº 1002609-94.2021.8.11.0009, proposta em face de
HEMERSON

JOSE DIAS
, que deferiu parcialmente os alimentos provisórios em 60% do salário mínimo vigente, a serem pagos em favor dos menores até o dia 10 (dez) de cada mês.

Inconformado, o genitor dos menores afirma que o magistrado
a

quo
não agiu com acerto ao não incluir no percentual dos alimentos provisórios as despesas extraordinárias.

Assevera que
“entende-se razoável a imposição aos pais da obrigação de,

além da verba alimentar fixada, arcarem, cada qual, com 50% (cinquenta por cento) de eventuais

despesas extraordinárias da criança, como medicamentos, saúde, uniformes e materiais

escolares, mediante a comprovação de tais gastos, tendo em vista que é decorrência lógica do

dever de prestação alimentar dos genitores, em relação ao filho menor impúbere”. (sic).

Aduz que
“a subsistência sadia da prole envolve inúmeras outras

necessidades, que inclusive não se limitam ao aspecto econômico debatido na ação. A partir da

constatação alcançada, justificada em várias outras necessidades vivenciais, tais como

medicamentos, lazer, cultura, prática de esportes e outras atividades sadias imperiosas ao

amadurecimento psíquico, social e espiritual dos infantes, inclusive com vistas à ideal

compreensão de valores primordiais ao convívio coletivo, como amor, compaixão, respeito e

solidariedade, tenho que a necessidade ao pensionamento se presume pela idade dos autores,

afigurando-se in casu imprescindível a fixação de percentual para as despesas extraordinárias

separado do percentual da verba alimentar.”
(sic).

Com esses argumentos requer o provimento do recurso para incluir as “
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (material escolar,

uniforme, medicamentos, despesas odontológicas, saúde etc.), EM SEPARADO DO VALOR

ORDINÁRIO, no patamar de 50%”
(sic).

A tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora em 30/03/2022, conforme se observa pela decisão de Id 123127498.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id 128164169.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. José Basílio Gonçalves,
opina pelo provimento do recurso. (Id 131971691).

Os agravantes são beneficiários da gratuidade da justiça. (Id 122682458)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada para incluir o custeio de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias em favor dos filhos
P. H. G. D. (DN

25/04/2012) e H. F. G. D. (DN 09/02/2017)

Para tanto, o genitor dos agravantes aponta ser razoável a imposição aos pais da obrigação de, além da verba alimentar fixada, arcarem, cada qual, com 50% (cinquenta por cento) sobre eventuais despesas extraordinárias das crianças, como medicamentos, saúde, uniformes e materiais escolares, mediante a comprovação de tais gastos, tendo em vista a decorrência lógica do dever de prestação alimentar dos genitores, em relação aos filhos menores.

Pois bem.
Conforme a dicção do
§ 1º, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)"

Outrossim, é certo que o dever de sustentar os filhos é obrigação de ambos os pais, decorrente do exercício do poder familiar, nos termos do artigo 1.634, do Código Civil, não podendo ser atribuído a apenas um deles.

No caso dos autos, observa-se que os agravantes pleiteiam a inclusão do custeio da metade das despesas extraordinárias, fundamentando seu pedido no fato de ser tal obrigação de ambos os genitores.

De fato, assiste razão os recorrentes, haja vista que o pagamento de tais despesas jamais pode ser considerado mera “liberalidade”, porquanto tal encargo deriva do dever e da obrigação de sustento que a Constituição da República e o Estatuto da Criança e do Adolescente impõem aos genitores.

Assim, a contribuição dos pais para manutenção da prole deve ser distribuída equitativamente, sem onerar apenas um dos pais, que têm idêntica obrigação legal de garantir a subsistência condigna dos filhos, inexistindo justificativa plausível no sentido de impor ao genitor o dever de assumir quase a totalidade dos gastos com os filhos.

Logo
, deve ser incluída
a obrigação da genitora em arcar, também, com o importe de
50% (cinquenta por cento)
sob eventuais
despesas

extraordinárias
das crianças, como medicamentos, uniformes e materiais escolares, tendo em vista que é decorrência lógica do dever de prestação alimentar dos genitores em relação aos filhos.

Quanto ao ponto, andou bem a Procuradora de Justiça, em seu bem lançado parecer, ao consignar que:

“(...) As despesas extraordinárias do alimentando compreendem farmácia, médico, dentista, vestuário e materiais escolares, entre outras, sempre comprovadas mediante a apresentação de recibos e/ou notas fiscais.

Daí não poderem ser consideradas compreendidas na dívida alimentícia ordinária.

Manifestação pelo provimento”

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C GUARDA E A ALIMENTOS – LIMINAR – FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS EM 20% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO AGRAVADO – CARGO DE SERVIDOR PÚBLICO – MAJORAÇÃO PARA 30% DO RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO GENITOR - NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR – MONTANTE COMUMENTE UTILIZADO PELA JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLOGOS –
FIXAÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – POSSIBILIDADE
- DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo. II - O valor fixado pelo Juízo a quo não atende às necessidades da alimentada e os elementos presentes nos autos, por ora, permitem a majoração para 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do genitor (valor bruto deduzidos os descontos legais). III - O dever de sustento, guarda e educação dos filhos, nos termos do art. 1.566, inciso IV do Código Civil, compete a ambos os pais, conforme a possibilidade de rendimento de cada um, e não a apenas um”
(TJ-MT 10020953720228110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - FILHA MENOR - NECESSIDADES BÁSICAS PRESUMIDAS - PROPORCIONALIDADE - POSSIBILIDADE/NECESSIDADE -
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - RATEIO EM 50% PARA CADA GENITOR
- RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Caso sobrevenha alteração na situação financeira de quem paga ou recebe os alimentos, é facultado ao interessado, com amparo no art. 1.699 do Código Civil, pleitear a revisão ou exoneração da obrigação alimentar, desde que demonstrada a variação do binômio legal "possibilidade do alimentante e necessidade do alimentado". 2. Inexistindo nos autos a comprovação de outros gastos da apelante, ou mesmo que o apelado aufere rendimentos além dos declarados, impõe-se a fixação dos alimentos em 50% do salário mínimo e metade das despesas extraordinárias da infante”
(TJ-MG - AC: 10042180035406002 Arcos, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E VISITAS.
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE
. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRAÇÃO PELO TRIBUNAL. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o provimento jurisdicional deve ser prestado a partir da análise lógico-sistemática de todo o conteúdo da petição inicial, não se limitando aos pedidos finais nela formulados. 2. Na atual sistemática do Código de Processo Civil, constatada a omissão no exame de um dos pedidos, ou seja, quando configurado o julgamento citra petita, e estando o processo em condições de imediato julgamento, deve o Tribunal decidir, desde logo, o mérito.
3. Cabe a ambos os genitores a obrigação de manter seus filhos, não podendo um genitor impor ao outro a plena obrigação de custear as despesas extraordinárias do filho em comum, devendo ser divididas entre os pais.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA”
(TJ-GO – AC 02202002220168090175, Relator: Des (a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 27/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/07/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar decisão agravada, a fim de incluir o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das
despesas

extraordinárias
que os agravantes eventualmente venham a possuir,
mediante comprovação destes por meio de nota fiscal ou documento idôneo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022